Tribunal: TJDFT
Processo: 0728121-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728121-61.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES BANDEIRA DE SA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A. ALEGAÇÃO DE FALHA NA ADMINISTRAÇÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. MÉRITO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDAMENTADA EM IRREGULARIDADE EM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. INEXISTÊNCIA DE INGERÊNCIA POR PARTE DO BANCO DO BRASIL S/A. INCONSISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. 1. Por força do princípio da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda. 2. Verificado que a autora imputa ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade por movimentações irregulares promovidas na conta PASEP, da qual é administrador por imposição legal, mostra-se evidenciada a pertinência da instituição financeira para figurar no polo passivo da demanda. 3. De acordo com o artigo 8o, inciso II, alíneas “a” e “b”, do Decreto no 4.751/2003, compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, “calcular a atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes” e “calcular a incidência de juros sobre o saldo credor atualizado das mesmas contas individuais”. 4. O Banco do Brasil S/A, na qualidade de administrador do PASEP, não define quais índices de correção devem ser aplicados aos depósitos existentes nas contas vinculadas ao referido programa, razão pela qual não há como lhe ser imputada a responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos materiais, em montante apurado com base em índices de juros remuneratórios e de correção monetária diversos daqueles determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. 5. Apelação Cível conhecida e provida. Arguição de Ilegitimidade passiva ad causam afastada. Sentença cassada. Pedido inicial julgado improcedente. A recorrente alega violação aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970; 4o, 12, estes do Decreto 9.978/2019; 186 e 927, os últimos do Código Civil, sustentando a responsabilidade do Banco do Brasil quanto às falhas na prestação do serviço. Aduz que os benefícios PASEP deixaram de ser corrigidos e remunerados, impondo a responsabilização do recorrido por ser o administrador do fundo. Invoca dissenso pretoriano, colacionando julgados do TJTO e do TJSP para ilustrar a divergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica da Corte Superior, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se evidencia no caso. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010